Tribunal: TJSP
Processo: 2002634-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, §1o, do CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, §1o, do CPC.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Nítida procrastinação – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. VII, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC/2015.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2002634-08.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Bananal, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ANESIO RAIMUNDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002634-08.2018.8.26.0000/50000 - Bananal 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANESIO RAIMUNDO PEREIRA
VOTO no 127.094
EMENTA
AGRAVO INTERNO - Falta de impugnação específica - Razões
dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não
conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade -
Inobservância ao art. 1.021, §1o, do CPC.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

Ocorrência

Nítida
procrastinação Configuração da hipótese prevista no art. 80,
inc. VII, do CPC/2015 Aplicação de multa de 9,9% sobre o
valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do
CPC/2015.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento em razão de serem dissociadas as razões recursais
relativamente à decisão apontada como agravada.
Recorre o agravante postulando a reforma da decisão impugnada,
trazendo novamente razões dissociadas do que foi decidido pelo juízo a quo.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão atacada versou sobre o não conhecimento do agravo de
instrumento porque suas razões recursais estavam dissociadas da decisão apontada como
agravada, e, portanto, não fez qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo
interno.
Desse modo, tal como ocorrido com as razões recursais do agravo de
instrumento, neste agravo interno, mais uma vez, as matérias arguidas pelo recorrente
representam inovação em sede recursal e não podem ser conhecidas, sob pena de
inadmissível violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual as razões de fato e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2002634-08.2018.8.26.0000/50000 - Bananal 3/3
direito do recurso devem atacar precisamente os fundamentos da decisão objeto de censura.
Nesse sentido, aliás, vem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pode ser
conferido no AgInt no AREsp no 1085054/SE, 1a Turma, rel. Min. Regina Helena Costa, j.
17/08/2017 e no AgInt no AResp 1097065/MG, 2a Turma, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 15/08/2017.
Desse modo, ausente pressuposto de admissibilidade recursal, previsto no
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ter o agravo interno seguimento.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
Outrossim, a conduta processual do agravante é de nítida procrastinação,
na medida em que vem fundamentar seu recurso com matérias que não foram aduzidas no
agravo de instrumento, o que fez de forma consciente, pois é inegável que tem pleno
conhecimento do quanto veio ele mesmo sustentar nesta Instância para que fosse reformada
a decisão de fls. 70/71.
Sendo assim, caracterizada está a hipótese do inc. VII, do art. 80, do
Código de Processo Civil de 2015, o que autoriza condenar-se o agravante ao pagamento
de multa equivalente a 9,9% do valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do
mesmo Diploma legal acima indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator